Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA AFASTADA. PLANO COLLOR. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR QUE TOMOU POSSE EM DATA POSTERIOR À LESÃO. MARÇO A JULHO DE 1990. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é possível que sejam opostos com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declarações não providos. Decisão unânime.